Tribunal: TJPA
Processo: 0012232-64.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012232-64.2017.8.14.0040

APELANTE: SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, REI EMPREENDIMENTOS LTDA, ANTARES EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA, VALDIR FLAUSINO DE OLIVEIRA, MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, NEUSA DIAS DE SA

APELADO: ABRAAO SARAIVA DA SILVA, EUGENIA SILVA DIAS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO DE VALORES PAGOS. CULPA EXCLUSIVA NÃO DEMONSTRADA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por empresas rés em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos pelos autores na aquisição de imóvel, diante da decisão monocrática que reformou parcialmente a sentença de primeiro grau para afastar a cláusula de retenção de 20% e determinar a devolução integral das parcelas pagas, em razão da ausência de prova robusta da culpa exclusiva dos compradores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática incorreu em reformatio in pejus; (ii) verificar se houve violação ao princípio da congruência e à coisa julgada; (iii) determinar se é válida a cláusula de retenção de valores diante da ausência de culpa exclusiva dos compradores; (iv) examinar a possibilidade de aplicação de cláusula penal, taxa de fruição e compensações contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de prova inequívoca da culpa exclusiva dos promitentes compradores impede a imposição de cláusula penal ou retenção de valores, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e da Súmula nº 543.

O efeito devolutivo da apelação autoriza a reanálise integral da matéria impugnada, inclusive com exclusão da cláusula de retenção, não configurando reformatio in pejus quando apenas o réu recorre.

A invocação de coisa julgada é incabível quando a própria parte agravante devolveu a matéria ao Tribunal por meio da apelação, sendo inaplicável o instituto em capítulo impugnado do julgado.

Não há extrapolação dos limites do recurso quando a parte recorrente suscita debate sobre cláusulas contratuais, permitindo ao julgador apreciar o tema de forma ampla, conforme o art. 489, §1º, IV, do CPC.

A mera inadimplência não caracteriza culpa exclusiva do comprador, sendo ônus da parte que invoca cláusula penal demonstrar inadimplemento culposo, grave e injustificado.

Cláusulas que imponham desvantagem exagerada ao consumidor ou dificultem a restituição de valores pagos são nulas, conforme art. 51, IV e I, do CDC.

Não cabe apreciação originária pelo Tribunal de pedidos relativos à cláusula penal, taxa de fruição ou compensações que não tenham sido objeto de decisão de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova da culpa exclusiva do comprador impede a aplicação de cláusula penal ou retenção de valores em contratos de promessa de compra e venda de imóvel.

A devolução integral das parcelas pagas é devida, conforme a Súmula 543 do STJ, quando a responsabilidade pela rescisão contratual não recai exclusivamente sobre o comprador.

Não há reformatio in pejus quando o recurso devolve ao Tribunal a totalidade da matéria impugnada pela parte recorrente.

O exame de cláusulas penais e compensatórias em contrato de consumo deve observar o equilíbrio contratual e os princípios do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.013, §1º, 489, §1º, IV, 502, 373, II; CDC, arts. 6º, VIII, 51, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 543; STJ, AgInt no AREsp 1973012/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12.12.2022; STJ, AgRg no REsp 1.385.025/MG, Rel. Min. Marco Buzzi.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
interposto por
SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, MASTER CONSTRUTORA INCORPORADORA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ANTARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, REI EMPREENDIMENTOS LTDA, VALDIR FLAUSINO DE OLIVEIRA E NEUSA DIAS DE SÁ
contra
decisão monocrática
proferida por este Relator, que deu parcial provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto pelas mesmas partes.

A decisão agravada reformou parcialmente a sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, para determinar a devolução integral dos valores pagos pelos autores da ação originária, com correção monetária, afastando a retenção de 20% fixada em primeiro grau, ao fundamento de que, diante da fragilidade probatória quanto à culpa exclusiva pelo inadimplemento, impunha-se o retorno das partes ao
status quo ante
, nos moldes do Código de Defesa do Consumidor.

Inconformadas, as agravantes protocolaram o presente recurso interno, sustentando, inicialmente, que a decisão violou o princípio da vedação à reformatio in pejus, pois foram as únicas a interporem recurso de apelação, de modo que a modificação da sentença não poderia lhes resultar em situação mais gravosa.

Sustentam que houve afronta ao princípio da congruência, na medida em que a devolução integral dos valores pagos não foi objeto de pedido nos autos.

Alegam, ainda, que a sentença de primeiro grau reconheceu expressamente a culpa exclusiva dos autores da ação originária pela rescisão contratual e que, como não houve apelação dos autores, tal capítulo teria transitado em julgado, restando violado o instituto da coisa julgada.

Prosseguem afirmando que a decisão agravada também deixou de observar os limites do pedido recursal, especialmente quanto à possibilidade de retenção de 25% dos valores pagos, conforme previsão contratual e precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

Alegam que deve ser reconhecido o direito de retenção, tanto a título de cláusula penal quanto por despesas administrativas e tributárias, além da incidência da taxa de fruição durante o período em que os autores permaneceram na posse do imóvel.

Aduzem que a jurisprudência do STJ admite a cumulação da cláusula penal, taxa de fruição e percentual de retenção quando demonstrado o inadimplemento por parte do comprador.

Por fim, requerem a anulação da decisão monocrática e o restabelecimento da sentença de primeiro grau, que havia reconhecido a possibilidade de retenção de 20% dos valores pagos, além da compensação por benfeitorias, afastando a devolução integral.

Os agravados apresentaram
contrarrazões
, nas quais defendem a manutenção da decisão monocrática.

Argumentam que o julgado seguiu orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, na ausência de prova robusta da culpa exclusiva de uma das partes, deve prevalecer o retorno ao status quo ante, com devolução integral das quantias pagas.

Refutam a alegação de
reformatio in pejus
, sustentando que a apelação devolve ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sendo possível que o relator, em juízo monocrático, reanalise os fundamentos da sentença e promova sua reforma, desde que respeitados os limites do contraditório.

Por fim, destacam que a cláusula penal e a taxa de fruição somente podem ser aplicadas diante de inadimplemento injustificado do comprador, o que não se configurou nos autos.

Ao final, pugnam pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente agravo interno preenche os pressupostos legais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

MÉRITO

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à legalidade da cláusula de retenção de valores pagos em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, no contexto de sua rescisão.

Mais precisamente, está em debate se a cláusula de retenção de 20% prevista na sentença deve ser mantida, majorada ou afastada; se é cabível a aplicação da cláusula penal prevista contratualmente, bem como o reconhecimento de valores a título de taxa de fruição e compensações decorrentes da ocupação do imóvel; e se houve excesso da decisão monocrática ao afastar integralmente a retenção, em alegada violação aos princípios da congruência, da reformatio in pejus e da coisa julgada.

Trata-se, portanto, de controvérsia restrita à extensão da restituição de valores pagos pelos autores e à validade e aplicabilidade de cláusulas contratuais de natureza penal e compensatória, à luz do Código de Defesa do Consumidor, da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos limites objetivos da apelação interposta pelas rés.

Adianto que o recurso não comporta provimento. Explico.

A decisão monocrática agravada examinou com acerto a controvérsia devolvida à instância ad quem, tendo afastado a retenção de 20% dos valores pagos pelos autores da ação originária, anteriormente admitida na sentença de primeiro grau, para reconhecer-lhes o direito à restituição integral das quantias adimplidas.

O fundamento da decisão residiu na constatação da ausência de demonstração inequívoca da responsabilidade exclusiva dos promitentes compradores pela rescisão contratual, circunstância que, à luz da legislação consumerista e da orientação jurisprudencial consolidada, impede a imposição de penalidades, retenções ou cláusulas onerosas.

Logo, a pretensão de que houve
reformatio in pejus
não pode prosperar.

Conforme dispõe o art. 1.013, §1º, do Código de Processo Civil, o efeito devolutivo do recurso abrange não apenas os fundamentos expressos no pedido, mas toda a matéria impugnada. Tendo as recorrentes formulado apelo para modificar a cláusula de retenção constante na sentença, a matéria foi integralmente devolvida ao Tribunal, que pode reexaminar sua legalidade e aplicabilidade de modo mais amplo, inclusive com a exclusão do percentual anteriormente fixado, sem que disso resulte nulidade ou violação ao princípio da non reformatio in pejus.

A jurisprudência tem se posicionado nesse mesmo sentido, reconhecendo a possibilidade de reforma em prejuízo do recorrente, desde que nos limites da matéria devolvida, como ilustra o AgRg no REsp 1.385.025/MG, Rel. Min. Marco Buzzi.

Não procede, ainda, a alegação de ofensa à coisa julgada.

A sentença reconheceu a culpa dos autores como fundamento para a retenção parcial, mas tal capítulo foi expressamente impugnado pela parte ré na apelação, o que autorizou sua reanálise.

O conteúdo da sentença apenas transita em julgado na ausência de recurso, conforme o disposto no art. 502 do Código de Processo Civil. Uma vez devolvida a matéria ao Tribunal, inclusive por iniciativa da parte que agora busca a preservação do julgado, não se pode falar em imutabilidade ou preclusão.

A preclusão lógica também impede que a parte impugnante invoque a coisa julgada como fundamento para limitar os efeitos da devolução que ela própria provocou.

Também não se verifica extrapolação dos limites do recurso.

Ao contestar a legalidade da cláusula de retenção e postular a aplicação de percentual mais elevado ou de cláusulas penais específicas, as recorrentes provocaram a reanálise da matéria sob todos os seus aspectos, inclusive a validade da cláusula em si e a possibilidade de sua exclusão.

Nos termos do art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, o julgador não se limita à literalidade do pedido, mas deve enfrentar todas as teses jurídicas suscitadas no processo, e no caso, o exame da legalidade de cláusula penal em contrato regido pelas normas do Código de Defesa do Consumidor impõe uma apreciação ampla e contextualizada do equilíbrio contratual.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, na hipótese de rescisão contratual por culpa não exclusiva do promitente comprador, ou diante da ausência de demonstração da culpa, é indevida qualquer retenção ou penalidade, devendo-se assegurar a restituição integral dos valores pagos, com correção monetária.

Tal orientação está consagrada na Súmula nº 543, segundo a qual “na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, é devida a devolução integral das parcelas pagas pelo promitente comprador, quando a culpa pela resolução não for exclusivamente sua, admitindo-se tanto a restituição imediata quanto a compensação, conforme o caso”.

Cito precedentes, inclusive da corte cidadã (grifei):

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESPONSABILIDADE CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM DE FORMA. RESCISÃO POR CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E CONTRATUAL. SÚMULAS 5, 7, 83 E 543/STJ.
1. "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula 543/STJ). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e contratual (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ
- AgInt no AREsp: 1973012 RJ 2021/0264925-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2022)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO
. I. Caso em Exame. 1. Ação de rescisão contratual com restituição de valores, alegando atraso na entrega de imóvel adquirido em 2018, pedindo a devolução de valores em face de Cooperativa Habitacional Alpha. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso e a possibilidade de devolução integral das parcelas pagas, com inversão da multa contratual. III. Razões de Decidir. 3. Aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 602 do STJ. 4. A devolução das parcelas pagas deve ser integral, conforme Súmula 543 do STJ, devido à culpa exclusiva da ré pela rescisão contratual. IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Aplicação do CDC em contratos de cooperativas habitacionais. 2. Devolução integral das parcelas pagas em caso de culpa da vendedora. (TJ-SP - Apelação Cível: 10108234520238260152 Cotia, Relator.: Vitor Frederico Kümpel, Data de Julgamento: 31/10/2025, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2025)

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES.
I. Caso em Exame. Trata-se de apelação interposta pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual com pedido de restituição de valores e danos morais, ajuizada pelos autores. A sentença reconheceu o descumprimento contratual pela ré, determinando a devolução integral dos valores pagos e a aplicação de multa, além da condenação em juros moratórios a partir da citação. II. Questão em Discussão. 1. A controvérsia envolve: (i) a alegação de ausência de culpa da recorrente na rescisão contratual; (ii) a possibilidade de retenção da comissão de corretagem; (iii) o pedido de devolução em parcelas; (iv) a inversão da cláusula penal; (v) o termo inicial dos juros de mora. III. Razões de Decidir. A relação entre as partes é típica de consumo e o atraso na entrega do imóvel foi reconhecido, configurando descumprimento contratual. A devolução integral dos valores pagos é imposta pela Súmula 543 do STJ, não sendo possível a retenção de valores pela ré. A multa contratual é devida em razão do inadimplemento da vendedora, aplicando-se a inversão da cláusula penal conforme o Tema 971 do STJ. O termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação, conforme entendimento consolidado. IV. Dispositivo e Tese. RECURSO DA RÉ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Tese de julgamento: "1. O atraso na entrega do imóvel configura descumprimento contratual. 2. A devolução integral dos valores pagos é devida em caso de inadimplemento da construtora." Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas: CC, art. 405; CDC, art. 30; Lei nº 13 .786/2013, art. 43-A. STJ, AgInt. no AResp . 2128645-RS, DJ de 1-3-2024; TJSP, Apelação Cível 1011765-91.2022.8.26 .0482, Rel. Augusto Rezende, j. 17/10/2023. (TJ-SP - Apelação Cível: 10207822020238260482 Presidente Prudente, Relator.: Fatima Cristina Ruppert Mazzo, Data de Julgamento: 19/11/2024, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2024)

Lado outro, deve ainda ser ressaltado que a mera inadimplência, por si só, não caracteriza culpa exclusiva.

A comprovação do inadimplemento culposo, grave e injustificado do promitente comprador é ônus da parte que se beneficia da cláusula penal, conforme disciplina o art. 373, II, do Código de Processo Civil.

A ausência de elementos probatórios robustos quanto à conduta dos autores, sua eventual resistência à continuidade do contrato ou qualquer outra forma de inadimplemento voluntário e injustificado torna inaplicável a cláusula de retenção e impõe o retorno das partes ao
status quo ante
, com a restituição integral das quantias pagas.

Por outro lado, a manutenção da cláusula de retenção em situações de desequilíbrio ou incerteza quanto à origem da rescisão contraria o disposto no art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece como nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam obrigações abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. O mesmo artigo, em seu inciso primeiro, também prevê a nulidade de cláusulas que impossibilitem a restituição de quantias pagas.

Ademais, não se trata de afastar cláusulas contratuais livremente pactuadas, mas de exercer o controle judicial de legalidade de cláusulas de adesão em contratos consumeristas, conforme autoriza o art. 6º, VIII, do CDC, segundo o qual é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova e a revisão de cláusulas abusivas.

Por fim, no que se refere aos pedidos das agravantes para aplicação de cláusula penal, fixação de taxa de fruição ou compensações por supostos prejuízos operacionais, observo que tais matérias não foram objeto de análise na sentença de primeiro grau, tampouco constaram da decisão monocrática agravada.

Assim, ausente manifestação jurisdicional anterior sobre tais pontos, não cabe a este Tribunal apreciá-los originariamente, sob pena de supressão de instância e afronta ao devido processo legal.

Com base nessas premissas, concluo que não há amparo legal ou jurisprudencial para a pretensão recursal, que busca reverter decisão alinhada com o ordenamento jurídico vigente e com a orientação dos tribunais pátrios, sendo certo que a devolução integral das parcelas pagas representa, no caso, a única solução que assegura o equilíbrio contratual e protege a parte hipossuficiente na relação.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo-se íntegra a decisão agravada, tudo conforme a fundamentação.

Belém, 23/02/2026